Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-70.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000329-70.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ELUZENIR ANDRADE BARRETO LIMA

Advogado(s)
:
EDINOR DA SILVA ALPIM

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA DE SERVIDORA MUNICIPAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO E CHEFIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS DA LEI ATENDIDOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DO MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE PROVAR FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por servidora pública municipal, reconhecendo-lhe o direito à estabilidade econômica, com fundamento no art. 64, §1º, da Lei Municipal nº 20/1997.

II. Questão em discussão: Discute-se se a servidora municipal comprovou o exercício de funções de direção ou chefia por período superior a 10 anos, ainda que de forma não contínua, apto a assegurar-lhe a estabilidade econômica nos termos da legislação local.

III. Razões de decidir: A parte impetrante demonstrou, por meio das portarias juntadas aos autos, o exercício de funções como Diretora de Escola e Coordenadora Técnico Pedagógica, compatíveis com os cargos de chefia e direção exigidos por lei. A alegação do Município de ausência de prova quanto ao tempo de exercício das funções e da natureza dos cargos não foi acompanhada de qualquer documento que infirmasse os elementos apresentados pela impetrante, a quem não cabe provar fato negativo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "No Regime Estatutário no Município de Ubatã é assegurada a estabilidade econômica a servidor que por dez anos tenha exercido funções de direção, chefia ou assessoramento. Cabe ao ente público o ônus da prova quanto à inexistência dos requisitos legais quando impugnada a concessão da vantagem assegurada por lei formal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000329-70.2022.8.05.0265
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBATA e como apelada ELUZENIR ANDRADE BARRETO LIMA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA